Tribunal: TJPA
Processo: 0008603-42.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA: DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II, NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA ? MÉRITO: GRAVAÇÃO/ARROLAMENTO DE BEM ? COBRANÇA DE DÍVIDA ? MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR-SE OCULTAÇÃO/DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO ? PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA ? TENTATIVAS DE COMPOSIÇÃO INFRUTÍFERAS ? ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA RESERVADA À APELAÇÃO ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.°
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0008603-42.2016.814.0000
AGRAVANTE:
NESTOR FERREIRA FILHO ASSOCIADOS, ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO, OAB/PA 8.203
ADVOGADO:
LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA, OAB/PA 12.580-B
ADVOGADO:
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES, OAB/PA 19.239
AGRAVADO:
HONÓRIO BABINSKI NETO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADO:
HONORATO BABINSKI FILHO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADA:
AMANDA PATRÍCIA RESPLANDE BABINSKI
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADA:
MARIA INÊS RESPLANDE DE CARVALHO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA: DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II, NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA - MÉRITO: GRAVAÇÃO/ARROLAMENTO DE BEM - COBRANÇA DE DÍVIDA - MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR-SE OCULTAÇÃO/DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO - PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - TENTATIVAS DE COMPOSIÇÃO INFRUTÍFERAS - ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA RESERVADA À APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança de Dívida:
2.

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II, NÃO CONHECIDO.
Prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que concedeu efeito suspensivo ativo parcial ao recurso.
3.

PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO, REJEITADA.
Em consulta aos Sistemas LIBRA e PJE, resta evidenciada a superveniência da prolatação da sentença de procedência, em 14/03/2018, na Ação originária (fls. 418-425, Vol. II), a qual, entretanto, não prejudica o interesse processual do agravante no julgamento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que este versa acerca da gravação/arrolamento de bem com o escopo de garantia do pagamento da dívida discutida entre as partes, tendo esta tutela cautelar sido indeferida pelo MM. Juízo
ad quo
na forma da Decisão ora agravada, havendo o deferimento de efeito ativo pela então Relatora.
4.

Na Sentença prolatada no feito originário (fls. 410-413, Vol. II), o MM. Juízo
ad quo
somente faz menção ao indeferimento da tutela ora
sub judice
e à interposição do presente Agravo de Instrumento, o que ratifica o interesse recursal do recorrente, porquanto exarado por esta instância
ad quem
em efeito substitutivo à Decisão de 1º Grau, bem como ante a procedência da Ação de origem.
5.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA/CONEXÁO, NÃO CONHECIDA.
A

questão em tela não deve ser objeto nesta sede, uma vez que induziria supressão de instância, porquanto, ao tempo da interposição do recurso, quando ainda não havia sequer a apresentação de Contestação pelos agravados (fls. 04, Vol. I), não fora apresentada ao MM. Juízo
ad quo
, tendo sido apreciada e rejeitada pelo MM. Juízo
ad quo
no despacho saneador (fls. 407-409, Vol. II).
6.

Em pesquisa aos Sistemas LIBRA e PJE, não se verifica a interposição de recurso em desafio ao Despacho Saneador, não sendo, outrossim, as contrarrazões meio adequado para análise de questão até então não posta à análise perante o MM. Juízo
ad quo
, com a ressalva de que os agravados apresentam essa matéria em sua Apelação no feito principal.
7.

DO MÉRITO
8.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de gravação/arrolamento de bens com vista ao pagamento da dívida cobrada pelo agravante em face dos agravados, bem como à ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça.
9.

A Ação Monitória convolada em Ação de Cobrança
sub judice
origina-se a partir de Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes, o qual não teria sido adimplido pelos agravados, não obstante o encerramento da prestação de serviços pelo agravante, com a ressalva de que o presente recurso desafia a Decisão Interlocutória de indeferimento de tutela provisória em que o recorrente pleiteia o arrolamento/gravação de bens suficientes à satisfação do débito, o qual se coadunaria em 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente ao patrimônio discutido nas ações patrocinadas pelo escritório autor e se baseia em duas cláusulas do contrato
sub judice
(fls. 75-76, Vol. II).
10.

O percentual referente ao patrimônio objeto das ações patrocinadas pelo recorrente correspondia, ao tempo do ajuizamento da ação a R$14.271.132,75 (quatorze milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), observando que, consoante os documentos de fls. 95-111 (Vol. I) foram realizadas diversas tentativas de composição durante cerca de 01 (um) ano sobre o objeto da lide
ad quo
, sem, entretanto, haver êxito.
11.

Não obstante a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários advocatícios objeto da lide, procederam a tentativa de venda de lote de terras em Santa Maria das Barreiras (fls. 254-255, Vol. II) e em Redenção (fls. 256-257, Vol. II), no valor anunciado de R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) e R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), respectivamente, com a ressalva de que no Cadastro Ambiental de fls. 481-494 (Vol. II) consta como proprietário dos referidos bens terceiro, que fora notificado acerca do bloqueio liminar destes imóveis, conforme o documento de fls. 495 (Vol. II).
12.

A providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (CPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).
13.

No caso concreto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita a favor do recorrente, pois o arrolamento/gravame do referido bem somente ao final da ação poderá ser inócuo, diante da possibilidade de superveniência de sua venda, fato que se coaduna com os documentos juntados às fls. 254-255, fls. 256-257 e 481-494, Vol. II. O periculum in mora, por sua vez, visa neutralizar a possibilidade de transferência de titularidade do patrimônio dos recorridos.
14.

Não obstante a existência de outros bens objeto do inventário então patrocinado pelo recorrente, somente o bem gravado seria suficiente para suprir o pagamento da dívida, não sendo, outrossim, razoável o bloqueio de outros bens de valores menores, porquanto incapazes de individualmente fazer frente à obrigação discutida nos autos.
15.

Não demonstração de irreversibilidade dos efeitos do deferimento da tutela antecipada de urgência na forma ao norte exposta, salientando o caráter de provisoriedade da medida ora adotada, a qual se encontra reforçada pela procedência da Ação de Cobrança Originária (Processo n.° 0220279-70.2016.814.0301), na qual pede Apelação também sob relatoria desta Relatora.
16.

Análise da alegação de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça ao julgamento da apelação, porquanto exauriente.
17.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, ratificando a Decisão de fls. 271-272 (Vol. II), manter o gravame tão somente do bem denominado Fazenda Pantanal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
NESTOR FERREIRA FILHO ASSOCIADOS, ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
e agravados
HONÓRIO BABINSKI NETO, HONORATO BABINSKI NETO, AMANDA PATRÍCIA RESPLANDE BABINSKI
e
MARIA INÊS RESPLANDE DE CARVALHO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0008603-42.2016.814.0000
AGRAVANTE:
NESTOR FERREIRA FILHO ASSOCIADOS, ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS
ADVOGADO:
NESTOR FERREIRA FILHO, OAB/PA 8.203
ADVOGADO:
LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA, OAB/PA 12.580-B
ADVOGADO:
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALVES, OAB/PA 19.239
AGRAVADO:
HONÓRIO BABINSKI NETO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADO:
HONORATO BABINSKI FILHO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADA:
AMANDA PATRÍCIA RESPLANDE BABINSKI
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
AGRAVADA:
MARIA INÊS RESPLANDE DE CARVALHO
ADVOGADO:
JOÃO PAULO BRZEZINKI, OAB/PA 17.208
RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
NESTOR FERREIRA FILHO ASSOCIADOS, ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA SS.,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Monitória convertida em Ação de Cobrança de Dívida ajuizada por si em face de
MARIA INÊS RESPLANDE DE CARVALHO, AMANDA PATRÍCIA RESPLANDE BABINSKI, HONORATO BABINSKI FILHO
e
HONÓRIO BABINSKI NETO
, ora agravados, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Aduz o recorrente, que, no ano de 2013, os recorridos firmaram consigo contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo objeto envolveria uma Ação Cautelar, Ação de Inventário (já em curso) e Ação Anulatória, bem como todos os recursos e incidentes processuais consectários, sendo a contratação efetivada: 1. Por intermédio de advocacia de partido, com o pagamento de entrada, sucedida por manutenção mensal; e 2) por pagamento das despesas e custas processuais necessárias, restando, outrossim, assente direito do agravante, ao final, ao recebimento de uma porcentagem do patrimônio dos agravados, envolvido nas referidas ações.

Acrescenta que também restou convencionado que o percentual devido e o respectivo valor seriam aferidos no momento da homologação da partilha ou de acordo em qualquer dos processos então sob seu patrocínio.

Aduz que, em 05/07/2014, fora firmado acordo nos autos do processo n.º 0001752-51.2013.814.0045, o qual deu termo a todos os feitos sob seu patrocínio, não tendo os agravados, decorrido mais de um ano, demonstrado interesse em solver seu débito, além de terem tentado alienar a mais importante e principal parte do patrimônio objeto dos honorários convencionados, dando azo ao ajuizamento da ação
ad quo
.

Sustenta a necessidade de deferimento de gravame judicial em razão da demonstração da tentativa de venda da Fazenda Pantanal e de uma chácara ao lado do aeroporto de Redenção, o que demonstra a verossimilhança e urgência no provimento jurisdicional, uma vez que a alienação dos bens inviabilizará o pagamento da dívida objeto da ação ad quo.

Requer a concessão da antecipação de tutela de efeito suspensivo ativo com o arrolamento dos bens objeto do contrato de honorários
sub judice
.

Juntou os documentos de fls. 44 (Vol. I)-268 (Vol. II).

Distribuído, coube a relatoria à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (fls. 269, Vol. II).

Considerando presentes, em parte, os requisitos, a então Relatora deferiu efeito ativo, determinando o arrolamento/gravação da Fazenda Pantanal, no valor de R$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), sob o entendimento de ser suficiente para garantir o contrato de honorários advocatícios objeto da ação de cobrança (fls. 271-272, Vol. II).

O agravante requereu a expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóvel competente com o escopo de averbação do bloqueio e arrolamento da Fazenda Pantanal (fls. 275-276, Vol. II), tendo reiterado o pleito às fls. 278 (Vol. II), o qual fora deferido com a determinação de expedição de Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (fls. 282, Vol. II), conforme o Ofício n.° 474-S2ªCCI-TJEPA (fls. 284, Vol. II).

O recorrente apresentou novo pedido de expedição de Ofício ao Cartório de Registro do bem (fls. 285-287, Vol. II), bem como requereu a intimação dos agravados para estabelecimento do contraditório (fls. 290, Vol. II).

Nos termos da Emenda Regimental n.° 05/2016, a então Relatora determinou Redistribuição (fls. 294, Vol. II).

Às fls. 295-296 (Vol. II), o agravante requereu novamente a intimação dos agravados com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa (fls. 295-296, Vol. II).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 297-298, Vol. II).

Considerando a Petição de fls. 295-296 e o recolhimento das custas respectivas, determinei a intimação dos agravados (fls. 299, Vol. II).

Em contrarrazões (fls. 302-309, Vol. II), Maria Inês Resplande de Carvalho e outros suscitaram, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a necessidade de modificação da competência sob o argumento de conexão entre a ação ad quo e outra ação de cobrança em trâmite da 11ª Vara da Comarca de Goiânia/GO e, no mérito, pugnam pelo improvimento.

Maria Inês Resplande de Carvalho e outros também apresentaram Agravo Interno em face da Decisão de arrolamento/gravação da Fazenda Pantanal (fls. 313-323, Vol. II), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de conexão da ação
ad quo
com ação em trâmite na 11ª Vara da Comarca de Goiânia/GO e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso com o consequente levantamento do gravame.

Juntou os documentos de fls. 324-325 (Vol. II).

Nos termos do art. 1021, §2° do Código de Processo Civil, instei a parte
ex adversa
acerca do Agravo Interno (fls. 326, Vol. II), oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no §4° do mesmo dispositivo (fls. 329-355, Vol. II).

Juntou os documentos de fls. 356-358 (Vol. II).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação de Maria Inês Resplande de Carvalho e outros acerca das questões contrarrecursais atinentes ao Agravo Interno (fls. 359, Vol. II), os quais deixaram decorrer o prazo
in albis
, conforme a Certidão de fls. 364 (Vol. II)

O agravante requereu o julgamento do feito (fls. 360-361(Vol. II) e a juntada de substabelecimento (fls. 365-366, Vol. II).

Considerando a Certidão de fls. 371 (Vol. II), determinei o desentranhamento da Petição de manifestação ao pedido de aplicação de multa, porquanto intempestiva (fls. 372, Vol. II), tendo a diligência sido cumprida, conforme a Certidão de fls. 373 (Vol. II).

Maria Inês Resplande de Carvalho e outros refutaram o desentranhamento de sua manifestação quanto ao pedido de arbitramento de multa no Agravo Interno (fls. 374, Vol. II).

Nestor Ferreira Filho Associados, Advocacia e Consultoria requereu o chamamento do feito à ordem sob a alegação de erronia na indicação da petição intempestiva (fl. 375-376, Vol. II).

Por sua vez, Maria Inês Resplande de Carvalho e outros requereram a aplicação de multa por litigância de má-fé decorrente de alegada omissão, ante a reforma da Decisão de declinação de competência exarada pelo MM. Juízo da 11ª Vara da Comarca de Goiânia pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (fls. 377-378, Vol. II), conforme os documentos de fls. 379-383 (Vol. II), razão pela qual determinei a manifestação da parte
ex adversa
(fls. 385, Vol. II), oportunidade em que suscitou a ausência de publicação da referida decisão e afirmou que só teve ciência desta após a sua citação naqueles autos, em 07/08/2017.

Nestor Ferreira Filho Associados, Advocacia, Assessoria e Consultoria compareceu aos autos para informar acerca da prolatação de despacho saneador e sentença procedente nos autos de origem (fls. 414-425, Vol. II).

Instados a se manifestar acerca da petição e dos documentos de fls. 414-425 (Vol. II), Maria Inês Resplande de Carvalho e outros suscitaram perda de objeto do presente recurso e ratificaram a sua manifestação de fls. 377-378 (Vol. II).

Nestor Ferreira Filho Associados, Advocacia, Assessoria e Consultoria compareceu espontaneamente aos autos, refutando a perda do objeto recursal, afirmando que o julgamento do presente feito faz-se necessário para assegurar o resultado útil da ação de origem (fls. 429-443, Vol. II).

Às fls. 445 (Vol. II), determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da eventual superveniência da falta de interesse de agir recursal, decorrente da prolação da sentença, oportunidade em que os agravados pugnaram pela extinção do recurso (fls. 445), enquanto a agravante ratificou seu interesse recursal (fls. 446-472, Vol. II).

Considerando a formulação de proposta de acordo nos autos principais, determinei o acautelamento dos autos em Secretaria até o decurso do prazo da referida manifestação (fls. 473, Vol. II).

Às fls. 474-475 (Vol. II), o agravante informou acerca de seu desinteresse da entabulação de acordo com a parte agravada.

Às fls. 476-497 (Vol. II), o recorrente afirmou que o bem objeto do gravame judicial deferido nos presentes autos fora vendido a terceiros, requerendo a condenação dos agravados às penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual determinei a intimação da parte agravada (fls. 498, Vol. II), a qual, entretanto, deixou decorrer o
prazo in albis,
consoante a Certidão de fls. 499 (Vol. II).

O agravante suscitou a intempestividade da petição apresentada pelos agravados (fls. 500-501, Vol. II).

Às fls. 502, determinei a certificação pela UPJ acerca da petição protocolizada pelos recorridos, tendo a Certidão de fls. 503 (Vol. II) informado acerca de sua intempestividade.

O desentranhamento foi cumprido, conforme a Certidão de fls. 505 (Vol. II)

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

Belém, 18 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (04/07/2016)
.
DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (fls. 258-265),
in verbis
:
Processo: 0220279-70.2016.814.0301
REQUERIDOS: MARIA INEZ RESPLANDE DE CARVALHOAMANDA PATRICIA RESPLANDE BABINSKIHONORATO BABINSK FILHOHONÓRIO BABINSK NETO (Endereço: Rua Nova América, Quadra M-2, Lotes 1 e 2, Bairro Alphaville, cidade de Goiânia - GO, CEP: 74.588-884)
DECISÃO Vistos os autos.
Em razão do cumprimento da ordem, CONVOLO a ação monitória em Ação Ordinária de Cobrança de Dívida.
Na presente demanda, o demandante requer, a título de tutela de urgência de natureza cautelar, o bloqueio judicial e o arrolamento dos bens objeto do contrato em cobrança, coma expedição de ofício aos Cartórios de Imóveis e a ADEPARA para que façam constar em seus assentamentos dito arrolamento. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.
No caso em apreço, trata-se de tutela provisória cautelar e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a tomada de medidas para assegurar, por meios indiretos, que o processo tenha fim sem qualquer perigo de danos às partes. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em suma: para que se possa deferir a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou orisco ao resultado útil do processo.
No caso específico de tutelas de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do NCPC prevê deforma exemplificativa algumas medidas que podem ser tomadas, entre as quais, o arrolamento de bens. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
O arrolamento, nestes termos, consiste na descrição e depósito de bens, sempre que houver uma situação perigosa a afastar, demonstrado o interesse na conservação dos bens a que se pretende assegurar, bem como o próprio direito aos bens.
Assim, apenas os que tenham interesse na conservação dos bens, por possuírem direitos sobre estes, poderão pedir o arrolamento.
Corroborando este entendimento, acerca da natureza jurídica do arrolamento de bens, a fim de esclarecer os casos em que cabível tal medida, ALEXANDRE FREITAS CÂMARA ensina que: (...) não pode haver dúvidas de que se está diante de modalidade de natureza propriamente cautelar, que tem por fim assegurar a efetividade do processo em que se vai buscar a posse ou propriedade dos bens arrolados.
In casu, pretende o autor, o bloqueio judicial e o arrolamento judicial de bens dos réus, sob a alegação de que é credor de honorários advocatícios que devem ser calculados no percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objetos das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira, conforme cláusula segunda do contrato anexado às fls. 32/35 dos autos.
Assim, a análise da probabilidade do direito se enlaça na análise da demonstração do interesse na conservação dos bens, e da existência de direitos sobre os mesmos. Todavia, pelo menos em uma cognição sumária, percebe-se a inocorrência de prova inequívoca capaz de induzir este juízo a entender pela probabilidade do direito nas alegações.
Pelo que se verifica dos documentos juntados aos autos, o autor não possui direito aos bens que pretende arrolar, em verdade, o autor sustenta ser credor de honorários advocatícios, ou seja, mesmo que seja julgado procedente o pedido da ação monitória, autorizando a execução do valor consubstanciado no contrato de honorários, o autor terá apenas o direito de ver expropriados tantos bens quantos necessários para a satisfação de seu crédito.
Entretanto, não terá direito sobre os bens de propriedade dos réus. Desse modo, não está presente a probabilidade do direito exigido para a concessão do pedido de arrolamento de bens.
Neste sentido, transcreve-se julgado do Tribunal de justiça do Rio Grande do Sul:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃOMONITÓRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BEM. Para que seja cabível a ação cautelar de arrolamento de bens, é necessário, dentre outras circunstâncias, que, na ação principal, seja discutida a posse ou a propriedade da universalidade de bens objeto do arrolamento. No caso concreto, revela-se inadequado o pedido de arrolamento de bens, uma vez que a agravante é credora dos demandados de uma determinada quantia (consubstanciada na confissão de dívida objeto da ação monitória) e não de um determinado bem do patrimônio da devedora. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AG: 70038603577 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 13/01/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/01/2011).
Por fim, mesmo considerando cabível o pedido de arrolamento de bens no presente caso, no atual momento processual, não há comprovação de que os réus estão dissipando seu patrimônio em detrimento dos credores. Destarte, também não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
Ademais, o fato de os réus estarem tentando alienar parte de seu patrimônio, não tem o condão de demonstrar que pretendem dilapidar o patrimônio para não saldar suas dívida, e, consequentemente, o perigo de dano, não havendo motivos para arrolar antecipadamente bens dos réus.
Frise-se que nem sequer foi julgada a presente ação que visa à cobrança dos valores não pagos dos honorários advocatícios.
Após ser proferida decisão na presente demanda, caso seja julgada procedente, a credora poderá satisfazer seu crédito através da expropriação dos bens. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 294, 300 e 301 do Código de Processo Civil INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZACAUTELAR, por ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. Levando em conta que o direito pleiteado na exordial é transacionável, com base no artigo303, II c/c 334 do Novo Código de Processo Civil,
DESIGNO audiência de conciliação ou mediação para o dia 08/11/16 às 09:00 h. INTIME-SE o Requerente, devendo fazer-se presente obrigatoriamente acompanhado do advogado legalmente constituído (parágrafo 3º artigo 334 do Novo Código de Processo Civil)CITE-SE e INTIME-SE os Requeridos para comparecer na audiência designada, acompanhado obrigatoriamente de advogado particular ou de defensor público, advertindo-os que, a partir desta data, começará a escoar o prazo de 15 dias para apresentação de contestação. Conste do mandado de citação que a tutela antecipada concedida tornar-se-á estável se da decisão concessiva não for interposto o respectivo recurso e que o processo será extinto (CPC, artigo 304). Neste caso, os réus ficarão isentos do pagamento das custas processuais (aplicação analógica do disposto no § 1º do artigo 701 do CPC) e pagarão apenas 5% de honorários da sucumbência (artigo 701, caput, do CPC, também aplicado por analogia). Ficam os requeridos também advertidos que é seu dever informar o desinteresse na autocomposição no prazo de até 10 dias de antecedência da audiência designada (artigo 334,parágrafo 5, NCPC) e que, nessa hipótese, o prazo para contestar começará a escoar da data em que foi protocolizado o pedido de cancelamento da audiência (artigo 335, inciso II, NCPC).
A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
Ficam Requerente e Requeridos advertidos que o não comparecimento à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (artigo 334, parágrafo 8º,NCPC).Acaso os Requeridos informem desinteresse na conciliação, DEVE a secretaria deste Juízo retirar, imediatamente, a audiência da pauta, aguardando o prazo para oferecimento de contestação.
Decorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I - havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II - havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO E OFÍCIO. CUMPRA-SE. Belém (PA), 28 de junho de 2016.
(Grifo nosso)
DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II

Antes de adentrar à análise do Agravo de Instrumento, ressalvo que o Agravo Interno de fls. 313-323 (Vol. II), interposto por Maria Inês Resplande de Carvalho e outros, encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que concedeu efeito suspensivo ativo parcial ao recurso, com a ressalva de que o presente feito se encontra instruído para julgamento de mérito à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal.

Nesse sentido, vejamos:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO TERMO INICIAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL PRETÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO - PRECLUSÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Em decisão pretérita, ao fixar os alugueis provisórios, foi determinado expressamente que o pagamento tivesse como termo inicial a intimação da decisão liminar, decisão essa contra a qual o agravado não se insurgiu. 2- Ainda que a lei expressamente preveja que a fixação do aluguel provisório vigore a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, fixando o magistrado outro termo inicial para a exigibilidade do aluguel provisório, decisão contra a qual não se insurgiu o recorrido, impossível nesse momento processual proceder a sua alteração, haja vista os efeitos da preclusão. 3-
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.
4- Agravo de instrumento provido.
(TJ-ES - AI: 00251975720178080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2018)
(Grifo nosso)
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II, PORQUANTO PREJUDICADO.
QUESTÕES PRELIMINARES
PRELIMINAR: PERDA DE OBJETO

Na Petição de fls. 414-425 (Vol. II), Maria Inês Resplande de Carvalho e outros suscitaram perda de objeto do presente recurso em razão da superveniência da sentença no feito principal.

Analisados os autos e, em consulta aos Sistemas LIBRA e PJE, verifico que, de fato, sobreveio a prolatação da sentença de procedência, em 14/03/2018, na Ação originária (fls. 418-425, Vol. II), a qual, entretanto, não prejudica o interesse processual do agravante no julgamento do presente Agravo de Instrumento, uma vez que este versa acerca da gravação/arrolamento de bem com o escopo de garantia do pagamento da dívida discutida entre as partes, tendo esta tutela cautelar sido indeferida pelo MM. Juízo
ad quo
na forma da Decisão ora agravada, havendo o deferimento de efeito ativo pela então Relatora.

Somado a isso, verifico que na Sentença prolatada no feito originário (fls. 410-413, Vol. II), o MM. Juízo
ad quo
somente faz menção ao indeferimento da tutela ora
sub judice
e à interposição do presente Agravo de Instrumento, o que ratifica o interesse recursal do recorrente, porquanto exarado por esta instância
ad quem
em efeito substitutivo à Decisão de 1º Grau, bem como ante a procedência da Ação de origem.

Como se vê, o objeto do presente recurso persiste, excepcionalmente à prolatação da sentença, em razão: 1. da omissão do MM. Juízo
ad quo;
2. do caráter substitutivo inerente à tutela recursal, a qual,
in casu
, fora deferida pela então Relatora na modalidade ativa e 3. da necessidade de análise de seu objeto em relação ao resultado útil do processo, conforme ensina Teresa Arruda Alvim Wambier:
"(...) o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada", portanto, a superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento (in O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais, Série 7. Coordenação Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003, p. 691).

Na mesma linha de raciocínio, vejamos os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA MENOR. MANUTENÇÃO NO POLO. BENEFICIÁRIA. ARRESTO. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
A prolação de sentença, por si só, não prejudica o agravo de instrumento pendente de julgamento, nos termos do artigo 946 do CPC.
2. Apesar de não constar no instrumento de promessa de compra e venda cláusula de estipulação em favor de terceiro, há prova de que o pagamento foi realizado na conta corrente de pessoa incapaz, o que confere legitimidade passiva à beneficiária, pois, no mérito, poderá ser compelida a devolver o que recebeu. 3. Tendo em vista tratar-se de medida extrema e ante a ausência de elementos probatórios suficientes, é inadmissível a realização de arresto de bens da promitente vendedora, devendo-se aguardar a adequada instrução probatória. 4.
Revela-se possível determinar a indisponibilidade do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda como mecanismo que visa garantir o resultado útil do processo, até que a questão de mérito seja dirimida.
5. É possível a substituição da indisponibilidade do imóvel por caução no valor equivalente ao pagamento feito pela promitente compradora, devidamente atualizado, considerando a sua anuência e a garantia do juízo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 07011261420198070000 DF 0701126-14.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MOTIVADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7¿STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Em se tratando de discussão a respeito da produção de provas, a interposição do agravo de instrumento impede a preclusão da decisão de natureza interlocutória, caso em que os demais atos processuais supervenientes a ela vinculados remanescem com sua eficácia condicionada ao julgamento daquele recurso, razão por que não há falar em perda superveniente de objeto do recurso especial
.
Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que pode o magistrado, com base no livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. Concluir a respeito da necessidade da produção de prova pericial, em contraposição ao que remanesceu decidido pelo Tribunal de origem, demanda o revolvimento de matéria fática, a atrair a incidência do enunciado da Súmula 7¿STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1231551¿TO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15¿02¿2011, DJe 23¿02¿2011).
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
- FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - SÚMULA 284¿STF -
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
1. Não ocorre ofensa ao art.
535
do
CPC
, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. É deficiente a fundamentação do recurso se os dispositivos supostamente contrariados não conferem sustentação jurídica à tese recursal. Súmula 284¿STF.
3.
Não fica prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de realização de provas, quando proferida a sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1188728¿DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18¿05¿2010, DJe 25¿05¿2010).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não se vislumbra violação ao art.
535
do
CPC
quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.
2. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
3.
Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4.
A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1389194¿SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20¿11¿2014, DJe 19¿12¿2014).
(Grifos nossos)

Assim, a análise dos requisitos atinentes à tutela de urgência defendida pelo agravante e combatida pelos agravados deve avançar no mérito do presente recurso.
DISPOSITIVO

Ante, o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA/CONEXÁO

Aduzem os agravados, em suas contrarrazões (fls. 302-309, Vol. II), o não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de alegada necessidade de modificação da competência em razão da existência de prévia demanda judicial instaurada entre as partes na Comarca de Goiânia/GO acerca da desconstituição do Contrato de Honorários Advocatícios entabulado entre as partes, fato que induziria conexão.

Analisados os autos, verifico que a demanda originária funda-se em cobrança de verba honorária em ação ajuizada pelo agravante em face dos agravados.

Ocorre que, a questão em tela não deve ser objeto nesta sede, uma vez que induziria supressão de instância, porquanto, ao tempo da interposição do recurso, quando ainda não havia sequer a apresentação de Contestação pelos agravados (fls. 04, Vol. I), não ter sido apresentada ao MM. Juízo
ad quo
, tendo sido apreciada e rejeitada pelo MM. Juízo
ad quo
no despacho saneador (fls. 407-409, Vol. II).

Somado a isso, em pesquisa aos Sistemas LIBRA e PJE, não se verifica a interposição de recurso em desafio ao Despacho Saneador, não sendo, outrossim, as contrarrazões meio adequado para análise de questão até então não posta à análise perante o MM. Juízo
ad quo
, com a ressalva de que os agravados apresentam esta matéria em sua Apelação no feito principal.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGE A AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU SEUS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE NÃO APRECIOU SEU PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL CORRETO PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É O SANEADOR, COMO JÁ DECIDIDO PELOS TRIBUNAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO PODE SER APRECIADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DOS VERBETES 229 E 91 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS QUE FORAM REJEITADOS SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, EIS QUE A SIMPLES MENÇÃO DE QUE NÃO HÁ OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA ATENDER O REQUISITO IMPOSTO PELO ARTIGO 489, INCISO II, DO CPC.
APRECIAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO PODE OCORRER NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, JUSTAMENTE PELO FATO DE QUE NÃO FORAM APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO
. ANULAÇÃO DO DECISIUM QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS PARA A DEVIDA E FUNDAMENTADA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00829994420198190000, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-21)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AO SANEAR O FEITO DEIXOU DE APRECIAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU/AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA E DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA "CITRA PETITA". OMISSÃO QUANTO A MATÉRIA RELEVANTE PARA O DESENVOLVIMENTO ÚTIL DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.DECISÃO CASSADA A FIM DE QUE SEJA PROFERIDA NOVA, APRECIANDO A PREJUDICIAL ALEGADA PELO RÉU. DECISÃO CASSADA.AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 12641504 PR 1264150-4 (Acórdão), Relator: Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 28/01/2015, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1513 25/02/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - JUÍZO A QUO QUE NÃO DECIDIU A RESPEITO DA TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE, SE APRECIADA NESTE RECURSO, ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO
Não merece ser conhecido o recurso, eis que a matéria não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, portanto, sua análise nesta oportunidade caracteriza supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(TJPR - 8ª C.Cível - 0019793-40.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 07.10.2019)

Assim, a preliminar não deve ser conhecido, em razão da vedação à supressão de instância e necessidade de observância do princípio do duplo grau de jurisdição como corolário do devido processo legal.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR
.
DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de gravação/arrolamento de bens com vista ao pagamento da dívida cobrada pelo agravante em face dos agravados, bem como à ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Prima facie
, importante assentar que a Ação Monitória convolada em Ação de Cobrança origina-se a partir de Contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes, o qual não teria sido adimplido pelos agravados, não obstante o encerramento da prestação de serviços pelo agravante, com a ressalva de que o presente recurso desafia a Decisão Interlocutória de indeferimento de tutela provisória em que o recorrente pleiteia o arrolamento/gravação de bens suficientes à satisfação do débito, o qual se coadunaria em 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente ao patrimônio discutido nas ações patrocinadas pelo escritório autor e se baseia em duas cláusulas do contrato
sub judice
(fls. 75-76, Vol. II),
in verbis
:
CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA por seus titulares compromete-se, como meio desempenhando com zelo, honestidade e sigilo quanto a atividade a seu encargo, a patrocinar a causa dos CONTRATANTES, que se constitui em representar integralmente os interesses dos mesmos nos seguintes processos, a saber:
1)

Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Redenção, Estado do Pará;
2)

Ação Cautelar de Arrolamento de Bens n.° 0002304-16.2013.814.0045, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção, Estado do Pará;
3)

Ação Anulatória na iminência de ser proposta, como ação principal, em razão da Ação Cautelar de Bens n.° 0002304-16.2013.814.0045, a tramitar perante uma das Varas Cíveis da comarca de Redenção, Estado do Pará;
§1°) Estão inclusos nesse patrocínio o acompanhamento das Ações, realização de audiência, peticionamento, bem como todos os recursos cabíveis, ao livre critério do escritório CONTRATADO para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, localizado em Belém/PA, para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, ambos localizados em Brasília-DF, dando-lhes acompanhamento;
§2°) Para a realização e bom andamento do trabalho os CONTRATANTES serão responsáveis pelo pagamento de todas as despesas e encargos indispensáveis à resolução das contendas judiciais e extrajudiciais, tais como locomoção, alimentação, hospedagem, viagem e transporte que se fizerem necessárias, bem como certidões, cópias, custas judiciais e extrajudiciais, condução de auxiliares, pagamento de advogado externo do escritório para acompanhar, quando e se necessário, cumprimento de diligências em outras comarcas, desde que comprovadas mediante recibos e notas fiscais;
§3°) Fica avençado entre as partes que, para um dos CONTRATANTES - no caso a contratante Amanda Patrícia Resplande Babinski - está estabelecido um advogado em separado, a fim de que as partes tendo tecnicamente advogados diversos, possam gozar da prerrogativa processual de prazos em dobro nos processos, sendo que tudo é de responsabilidade do escritório CONTRATADO.
CLÁUSULA SEGUNDA - Em contraprestação aos serviços descritos na clausula primeira, os CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) do correspondente valor do quinhão patrimonial a que tem direito cada um dos CONTRATANTES nos bens objeto das Ações Judiciais descritas na cláusula primeira, sendo devido ainda que haja futuro acordo entre as partes litigantes, que venha a por fim as ações descritas na cláusula primeira.
§1°) O percentual e o respectivo valor será devido no momento da homologação da partilha ou do acordo que for firmado em qualquer dos processos e que ponha fim nos mesmos, ainda que os CONTRATANTES alienem, doem ou realizem qualquer transferência de direito do respectivo quinhão em qualquer momento durante o trâmite do Inventário n.° 0001752-51.2013.814.0045 e das demais ações descritas na cláusula primeira.
§2°) A avaliação para a apuração dos 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor a ser pago a título de honorários será feita por corretor de imóveis, especialistas e outros avaliadores que se fizerem necessário, às expensas dos CONTRATANTES, escolhidos de comum acordo entre as partes, ou, em não havendo acordo por periciamento e arbitramento judicial.
§3°) Também convencionam as partes que, quando do pagamento do percentual previsto dos honorários feita a avaliação do patrimônio, poderão os mesmos serem pagos em dinheiro ou em bens imóveis, móveis ou semoventes, havendo combinação em comum para tanto.
(Grifo nosso)

À guisa de esclarecimento, importante assentar que os 7,5% (sete e meio por cento) do patrimônio objeto das ações patrocinadas pelo recorrente correspondia, ao tempo do ajuizamento da ação a R$14.271.132,75 (quatorze milhões, duzentos e setenta e um mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), observando que, consoante os documentos de fls. 95-111 (Vol. I) foram realizadas diversas tentativas de composição durante cerca de 01 (um) ano sobre do objeto da lide
ad quo
, sem, entretanto, haver êxito.

Somado a isso, depreende-se da leitura dos autos que os agravados, não obstante a cobrança judicial e extrajudicial dos honorários advocatícios objeto da lide, procederam à tentativa de venda de lote de terras em Santa Maria das Barreiras (fls. 254-255, Vol. II) e em Redenção (fls. 256-257, Vol. II), no valor anunciado de R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) e R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), respectivamente, com a ressalva de que no Cadastro Ambiental de fls. 481-494 (Vol. II) consta como proprietário dos referidos bens, terceiro, que fora notificado acerca do bloqueio liminar destes imóveis, conforme o documento de fls. 495 (Vol. II).

Como é cediço, a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (CPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).

No caso concreto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, milita a favor do recorrente, pois o arrolamento/gravame do referido bem somente ao final da ação poderá ser considerado inócuo, diante da possibilidade de superveniência de sua venda, fato que se coaduna com os documentos juntados às fls. 254-255, fls. 256-257 e 481-494, Vol. II.

Noutro vértice, a tutela cautelar, ora em análise, tem por objetivo neutralizar o
periculum in mora
que se apresenta, ante a possibilidade de transferência de titularidade do patrimônio dos recorridos.

Desta feita, não obstante a existência de outros bens objeto do inventário então patrocinado pelo recorrente, a saber: Fazenda Pariquis, Fazenda Santa Lúcia, 6849 (seis mil oitocentas e quarenta e nove) cabeças de gado, Mansão em Goiânia, 04 (quatro) flats em Caldas Novas, Chácara ao lado do aeroporto de Redenção, tratores e equipamentos agrícolas constantes da Ação de Arrolamento, 01 (uma) caminhonete Pajero/2011 e depósito em dinheiro torno de R$ 1.002.345,00 (um milhão dois mil e quarenta e cinco reais),entendo que somente o bem gravado seria suficiente para suprir o pagamento da dívida, não sendo, outrossim, razoável o bloqueio de outros bens de valores menores, porquanto incapazes de individualmente de fazer frente à obrigação discutida nos autos.

Nessa linha de raciocínio, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INVESTIDA CUMULADA COM COBRANÇA DOS RENDIMENTOS. CONTRATO PARTICULAR DE ASSESSORIA, INVESTIMENTO E NEGOCIAÇÃO EM CRIPTOATIVOS. UTILIZAÇÃO DOS ATIVOS DENOMINADOS CRIPTOMOEDAS COM O OBJETIVO DE RENTABILIZAR JUNTO AO MERCADO VIRTUAL. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE ARRESTO PARA GARANTIR FUTURO CUMPRIMENTO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DOS VALORES EM DEBATE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. A imputação que se faz às agravadas é a de não realizar a transferência dos rendimentos obtidos na operação de criptoativos (ou seu equivalente em moeda corrente) em que os agravantes, mediante contrato, transferiram-lhes determinada quantia em dinheiro. Tal fato trouxe relevante insegurança aos investidores a partir do momento em que não há repasse dos dividendos, ou mesmo a restituição dos valores investidos.
A ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros tem por objetivo neutralizar o "periculum in mora" que se apresenta, pois há perigo de haver possíveis manobras engendradas de levar à ocultação de patrimônio, situação que impediria assegurar eventual direito em discussão. O "fumus boni juris", fica por conta da prova documental carreada ao processo, com a indevida falta de repasse de rendimentos, bem como da retenção indevida de aportes financeiros.
(TJ-SP - AI: 22845062720198260000 SP 2284506-27.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 31/01/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)

Noutra ponta, firmo o entendimento quanto à não demonstração de irreversibilidade dos efeitos do deferimento da tutela antecipada de urgência na forma ao norte exposta, salientando o caráter de provisoriedade da medida ora adotada, a qual se encontra reforçada pela procedência da Ação de Cobrança Originária (Processo n.° 0220279-70.2016.814.0301), na qual pede Apelação também sob relatoria desta Relatora.

Por fim, resguardo a análise da alegação de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça ao julgamento da apelação, porquanto exauriente e, na forma da fundamentação acima exposta, restando evidenciados a configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora inerentes à sua concessão no caso concreto, a Decisão Agravada devendo ser reformada.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, ratificando a Decisão de fls. 271-272 (Vol. II), manter o gravame tão somente do bem denominado Fazenda Pantanal.

É como voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora